Tribunal: STF
Processo: RE 1585619
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO E POSSE. DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO TEMA 476 DA REPERCUSSÃO GERAL. MANUTENÇÃO NO CARGO. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ, DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DAS PROVAS. ATUAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. PREVISÃO NO EDITAL DO CONCURSO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NÃO CONHECIDOS.

Relatório

1. Recurso extraordinário interposto pela União e recurso extraordinário adesivo interposto por Múrcio Kleber Gomes Ferreira, contra julgado da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região, com a seguinte ementa:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUTOS QUE RETORNARAM DO STJ. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO. NOVO JULGAMENTO. OMISSÕES RECONHECIDAS NA INSTÂNCIA SUPERIOR. ENFRENTAMENTO. FATO CONSUMADO. PROCURADOR FEDERAL. NOMEAÇÃO OCORRIDA HÁ MAIS DE 20 (VINTE) ANOS (EM 2003). TEMA 476 DE REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO. PRECEDENTES DO STF E DO STJ.
1. Autos que retornaram do STJ em razão do provimento do recurso especial interposto pelo particular, mediante decisão que anulou o acórdão da Terceira Turma, determinando o novo julgamento dos embargos de declaração opostos pelo particular. 
2. O acórdão embargado deu provimento à remessa necessária e aos recursos de apelação da União e da Fundação Universidade de Brasília – FUB/UnB, para reformar sentença que reconheceu ao autor o direito de participar de todas as etapas do concurso para provimento do cargo de Procurador Federal, ao fundamento de que, na Ação Cautelar nº 2003.84.00.001862-7, a liminar, e, posteriormente, a sentença que a confirmou, concederam ao autor apenas o direito de prosseguir nas fases seguintes do certame, mas a Administração Pública teria ido além, nomeando-o por iniciativa própria, o que denotaria o reconhecimento do próprio direito vindicado. 
3. Segundo a decisão do Superior Tribunal de Justiça, o acórdão que julgou os embargos declaratórios opostos pelo particular deixou de enfrentar os tópicos apontados no recurso, notadamente: ‘(a) quanto à chamada ‘teoria do fato consumado’’; e ‘b ocorrência de supressão de instância’. 
4. Nos embargos declaratórios, o autor alega que incide ao caso a teoria do fato consumado, considerando que a administração teria nomeado o autor a despeito de a liminar na medida cautelar nº 2003.84.00.001862-7 não ter determinado a nomeação. Afirma-se, ademais, que o acórdão seria omisso quanto aos fundamentos da ação, uma vez que o Juízo de Primeiro Grau, por acolher a tese de reconhecimento do pedido pela União, em razão da nomeação do autor, teria deixado de enfrentar tais pontos e o acórdão embargado teria seguido igualmente sem os examinar.
5. Numa breve contextualização do iter processual, constata-se que o julgamento dos embargos declaratórios anulado pelo STJ se deu em 19/02/2009 e os autos passaram à fase dos recursos extremos, que foram inadmitidos, de maneira que apenas em 2014, pela via do Agravo, o REsp nº 1.467.114/RN foi distribuído no STJ, sendo baixado em 04/07/2019, restando finalmente digitalizados e distribuídos no TRF em 27/07/2023 . 
6. Quanto ao mérito da pretensão deduzida em Juízo, a inicial aduz ilegalidade na correção da prova do autor afirmando que, após o julgamento dos recursos, sua nota foi majorada de 4,85 para 4,97, quando o ponto de corte seria a nota 5,0, mas o ‘Espelho da Avaliação da Prova Discursiva’ teria sido ‘apresentado pela banca examinadora, acompanhada de cópia de sua prova (doc. 12), sem nenhum grafismo ou prova que tenha sido efetivamente corrigida’.
7. O autor também questiona: a) o Espelho de Avaliação, aduzindo que traria itens vagos, de maneira que ‘não fica claro quais seriam os pontos primordiais para análise do recurso’; b) o cronograma do concurso, notadamente em razão da divulgação do resultado do concurso antes da divulgação dos critérios utilizados no exame dos recursos; c) o ‘sigilo’ sobre os integrantes da banca examinadora; d) a ausência de critérios na correção das provas; e) os resultados regionais e as diferentes médias consideradas por região. Pede ao final ‘que seja determinado a correção da prova pelo órgão superior à administração do concurso, ou seja, determinada a correta correção nos moldes previstos no edital 01/2002 (itens 10.7 a 10.7.8) e observados os princípios constitucionais afetos à administração pública’. 
8. Restou esclarecido no curso da instrução processual que as provas foram corrigidas em Brasília, na sede da CESPE, por uma única banca examinadora, não havendo critérios diferenciados por região, estando destacado no edital que a identificação do candidato na folha implica nota zero e sua consequente eliminação, bem assim que os critérios de correção estavam previamente dispostos no edital, notadamente no item 10.7 e subitens. 
9. A atribuição da nota, de seu turno, foi obtida por meio da fórmula previamente disposta no Edital, item ‘10.7.6 A nota da prova discursiva (NPD) será igual à nota relativa ao domínio do conteúdo (NC) subtraída do seguinte produto: (seis vezes o quociente do número de erros (NE) pelo total de linhas (TL)’. 
10. Ademais, a correção dos recursos, quando implicou a alteração das notas, demandou a atualização do resultado do concurso antes da sua publicação, havendo posterior divulgação dos fundamentos das avaliações dos recursos, por questões de logística, isso não prejudicando propriamente os candidatos, ante a inadmissão de recursos dos recursos (subitem 14.14 do edital). 
11. Nesse contexto, o que a banca examinadora havia de contabilizar era o número de erros a partir dos critérios previamente expostos no edital e, não havendo identificação das provas, é imperioso concluir que todos os candidatos foram submetidos aos mesmos critérios, não sendo possível promover-se uma correção distinta em relação à prova do autor sem que tenha havido qualquer demonstração concreta de quebra do princípio da isonomia. Não há, portanto, razão para alterar as conclusões a que chegou o acórdão embargado – embora com economia de palavras – acerca do mérito da pretensão. 
12. Entretanto, um outro aspecto aludido nos embargos declaratórios do autor e reiterado na decisão do STJ, relativo à incidência da chamada ‘teoria do fato consumado’, merece reexame mais detido, no presente momento. Isso porque, após o julgamento dos embargos declaratórios, ocorrido em 2009, já se passaram 14 (quatorze) anos e o caso ganhou contornos excepcionais, porque o autor foi nomeado pela administração, juntamente com os demais candidatos, ainda em 06/05/2003. 
13. A nomeação ocorreu em razão da interpretação adotada pela própria Administração quanto ao teor da liminar, concedida nos autos da Ação Cautelar nº 2003.84.00.001862-7, que efetivamente não determinara nomeação, cingindo-se a assegurar a participação do demandante nas demais fases do certame .
14. Conquanto se possa inferir a boa-fé da União em promover um tratamento isonômico ao candidato sub judice, como dito pelo acórdão embargado, é inegável que esse ato, pari passu ao longo trâmite processual já descrito, conduziu ao atual estado das coisas, em que o autor da demanda exerce há mais de 20 (vinte) anos o cargo de Procurador Federal, de maneira que a sua larga experiência e os recursos que a Administração Pública já destinou ao seu aperfeiçoamento fazem com que a sua sub-reptícia exoneração se apresente a um só tempo contrária aos seus interesses e ao interesse público, apresentando-se de todo desarrazoada e indesejada.
15. Não se desconhece o teor do Tema de Repercussão Geral nº 476, em que a Suprema Corte firmou a Tese de que ‘Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado’.
16. Entretanto, mesmo a Suprema Corte, e também o STJ, têm enxergado em casos excepcionais, como o presente, suficiente distinção a recomendar o afastamento da incidência do citado Tema de Repercussão Geral, de modo a prestigiar o princípio da segurança jurídica, à luz de um juízo de proporcionalidade que só é possível diante dos contornos de cada caso e das consequências concretas do provimento jurisdicional deduzido pelas partes. Precedentes: STF - RE 1360140 AgR, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 27/03/2023, Processo Eletrônico DJe-s/n divulg 04-04-2023 public 10-04-2023; STJ - AgInt no REsp n. 1.947.345/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 18/11/2021; REsp n. 1.782.808/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/5/2019, DJe de 22/5/2019. 
17. Provimento aos embargos de declaração da parte autora, com efeitos infringentes, para negar provimento às apelações e à remessa oficial, mantendo-se a sentença pelos fundamentos expostos (diversos da sentença). Embargos de declaração providos, com efeitos infringentes” (fls. 6-7, e-doc. 55).

Recurso extraordinário interposto pela União

2. A União interpõe recurso extraordinário com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o julgado da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região antes mencionado.

3. A União alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput e o inc. II do art. 5º e o caput e os incs. I e II do art. 37 da Constituição da República.

Sustenta que “o v. acórdão recorrido negou provimento às apelações e à remessa oficial, mantendo-se a sentença pelos fundamentos expostos (diversos da sentença) para superando o Tema de Repercussão Geral nº 476, em que a Suprema Corte firmou a Tese de que ‘Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado’ julgar procedente o pedido da parte autora” (fl. 9, e-doc. 58).

Assevera que, “diante das normas inscritas no artigo 5º, caput e inciso II, e no artigo 37, caput e incisos I e II, ambos da Constituição Federal, depreende-se que somente a aprovação definitiva (e não precária) em concurso público chancela a nomeação e a posse em cargo público” (fl. 10, e-doc. 58).

Argumenta que, “ao assim julgar, o TRF 5ª Região desconsiderou totalmente a pacífica jurisprudência das Cortes Superiores quanto à INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO FATO CONSUMADO EM CONCURSO PÚBLICO, quando o candidato assume o cargo, em razão de provimento jurisdicional precário. E, frise-se, que essa lógica se aplica independentemente do tempo em que a pessoa permaneceu no cargo por força de decisão precária, se 5, 10 ou 20 anos. Em qualquer hipótese, terá que deixar o cargo” (fl. 10, e-do. 58).

Ressalta que o acórdão recorrido possibilitaria a perpetuação de uma situação “flagrantemente inconstitucional e nula” (fl. 12, e-doc. 58).

Pede o provimento do recurso interposto.

Recurso extraordinário adesivo interposto por Múrcio Kleber Gomes Ferreira

4. Múrcio Kleber Gomes Ferreira interpõe recurso extraordinário adesivo contra o mesmo julgado da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região, com fundamento na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.

5. O recorrente afirma ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 37 da Constituição da República.

Insurge-se contra o entendimento exposto no acórdão recorrido a respeito da atuação da banca examinadora do concurso no exame e na correção das provas. 

Assevera que “o item 10.7.2 do Edital de concurso estabeleceu que os candidatos seriam avaliados na prova discursiva quanto à apresentação, estrutura textual e desenvolvimento do tema, totalizando 10 pontos relativos ao domínio do conteúdo”. Contudo, “o espelho de correção da prova demonstrou (...) que a banca examinadora extrapolou os critérios fixados no edital, inserindo outras exigências não previstas no Edital. Em especial, salta aos olhos o item 2.3.2.2.2, intitulado de Outras questões, sem qualquer justificativa que o diferenciasse das demais questões de mérito avaliadas” (fl. 7, e-doc. 64).

Sustenta que, “com tal quesito de avaliação, totalmente genérico, a banca examinadora inseriu critério não previsto no Edital, e deste modo violou a disposição prevista no art. 37, II da Constituição” (fl. 8, e-doc. 64).

Ressalta ser “pacífico o entendimento no STF de que o edital é a lei do concurso, sendo passível de controle jurisdicional quando não se cuida de aferir da correção dos critérios da banca examinadora, na formulação das questões ou na avaliação das respostas, mas apenas de verificar que as questões formuladas não se continham no programa do certame” (fl. 8, e-doc. 64).

Observa que “também a identificação das provas por código de barras violava o item 8.4 do Edital” (fl. 10, e-doc. 64).

Pede a reforma do acórdão recorrido “para anular a questão 2.3.2.2.2, não prevista no Edital, e atribuir-lhe neste ponto nota máxima” (fl. 11, e-doc. 64).

6. A Subprocuradora-Geral Cláudia Sampaio Marques manifestou-se pelo desprovimento dos dois recursos, como se nota na ementa do parecer:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TEMA Nº 476 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA TESE FIXADA NO JULGAMENTO DO RE Nº 608.482/RN. DISTINGUISHING FUNDADO EM PECULIARIDADES FÁTICAS RELEVANTES. CANDIDATO NOMEADO POR INICIATIVA DA ADMINISTRAÇÃO APÓS DECISÃO CAUTELAR QUE APENAS ASSEGURARA PARTICIPAÇÃO NAS ETAPAS SUBSEQUENTES DO CERTAME. EXERCÍCIO DO CARGO POR MAIS DE 20 ANOS. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DA VEDAÇÃO À TEORIA DO FATO CONSUMADO. INCIDÊNCIA EXCEPCIONAL DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO ADESIVO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DIRETA AOS ARTS. 5º, CAPUT, XXXV, LIV, LV E LXXVIII, E 37, 
I E II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PARECER PELO DESPROVIMENTO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS” (fl. 1, e-doc. 170).

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

7. Por serem distintos os pedidos dos recursos, analiso-os separadamente.

Recurso extraordinário interposto pela União

8. Razão jurídica não assiste à União.

9. Cuida-se, na origem, de ação proposta por Múrcio Kleber Gomes Ferreira, a fim de obter a recorreção da prova para o concurso de Procurador Federal de Segunda Categoria, realizado em 2003, e sua participação em todas as etapas do certame. Consta dos autos que, ao manter a participação do candidato no concurso, “a Administração Pública foi além do comando judicial, na medida em que não apenas cumpriu a liminar deferida, mas também efetuou, sponte sua, a nomeação do mesmo, o qual, hodiernamente, encontra-se em pleno exercício do cargo ao qual concorria” (fls. 4-5, e-doc. 6). 

A sentença de primeira instância manteve Múrcio Kleber Gomes Ferreira no cargo:
 “Sopesando todos esses fatores, tem-se que para o caso em tela exsurge estreme de dúvidas o direito da parte autora em permanecer no cargo para o qual foi nomeada, máxime em razão de a União, por ação própria, ter efetivado esse ato de provimento originário, praticando, conforme suscitado acima, ato inconciliável com os argumentos tecidos na peça contestatória, do que se conclui a desnecessidade de maiores digressões acerca do tema” (fl. 5, e-doc. 6).

10. O acórdão contra o qual se insurge a União está fundamentado nos seguintes termos:
“Entretanto, um outro aspecto aludido nos embargos declaratórios do autor e reiterado na decisão do STJ, relativo à incidência da chamada ‘teoria do fato consumado’, merece reexame mais detido, no presente momento. 
É que, após o julgamento dos embargos declaratórios, ocorrido em 2009, já se passaram 14 (quatorze) anos e o caso ganhou contornos excepcionais, porque o autor foi nomeado pela administração, juntamente com os demais candidatos, ainda em 06/05/2003. A nomeação ocorreu em razão da interpretação adotada pela própria Administração quanto ao teor da liminar, concedida nos autos da Ação Cautelar nº 2003.84.00.001862-7, que efetivamente não determinara nomeação, cingindo-se a assegurar a participação do demandante nas demais fases do certame.
Se, por um lado, pode-se inferir a boa-fé da União em promover um tratamento isonômico ao candidato sub judice, como dito pelo acórdão embargado, é inegável que esse ato, pari passu ao longo trâmite processual já descrito, conduziu ao atual estado das coisas, em que o autor da demanda exerce há mais de 20 (vinte) anos o cargo de Procurador Federal, de maneira que a sua larga experiência e os recursos que a Administração Pública já destinou ao seu aperfeiçoamento fazem com que a sua sub-reptícia exoneração se apresente a um só tempo contrária aos seus interesses pessoais e ao interesse público, apresentando-se de todo desarrazoada e indesejada.
Não se desconhece o teor do Tema de Repercussão Geral nº 476, em que a Suprema Corte firmou a Tese de que ‘Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado’.
Entretanto, mesmo a Suprema Corte, e também o STJ, têm enxergado em casos excepcionais, como o presente, suficiente distinção a recomendar o afastamento da incidência do citado Tema de Repercussão Geral, de modo a prestigiar o princípio da segurança jurídica, à luz de um juízo de proporcionalidade que só é possível diante dos contornos de cada caso e das consequências concretas do provimento jurisdicional deduzido pelas partes. (...)
Em face do exposto, dou provimento aos embargos de declaração da parte autora, com efeitos infringentes, para negar provimento às apelações e à remessa oficial, mantendo a sentença pelos fundamentos já expostos” (fls. 3-5, e-doc. 55, grifos nossos).

No julgamento do Recurso Extraordinário n. 608.482-RG, Relator o Ministro Teori Zavaski, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese, afastando a aplicação da teoria do fato consumado às situações em que candidatos reprovados em concurso público tivessem sido nomeados por força de liminar:
“Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado” (Plenário, DJe 30.10.2014, Tema 476).

Todavia, o presente caso não se amolda ao precedente mencionado. Múrcio Kleber Gomes Ferreira não tomou posse em cargo público por meio de provimento de natureza precária, como é a liminar. Ele foi empossado por ato voluntário da Administração Pública, extrapolando até mesmo as determinações contidas na medida cautelar. 

Em casos como o presente, este Supremo Tribunal tem entendido haver distinguishing em relação ao Tema 476, apto a manter a situação fática consolidada no tempo, não por ela estar consumada, mas pela ausência de semelhança entre as situações e pela necessidade de privilegiar os princípios da boa-fé, da confiança legítima e da segurança jurídica. 

No julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 83.644-AgR, o Relator, Ministro Gilmar Mendes, destacou, em seu voto, as peculiaridades da situação em que a candidata ocupava cargo público há mais de dez anos, por meio de sentença confirmatória de liminar, o que evidenciaria a distinção em relação ao Tema 476:
“Conforme demonstrado na decisão agravada, na hipótese, sustenta-se a aplicação equivocada do entendimento deste Supremo Tribunal Federal, pelo Juízo a quo, relativamente ao RE-RG 608.482 (tema 476), paradigma da repercussão geral.
A propósito, depreende-se dos autos que a reclamante ingressou nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Goiás em 23 de outubro de 2014, amparada por decisão liminar deferida em 8 de outubro de 2014, nos autos do Mandado de Segurança nº 366161-05.2014.8.09.0000, cuja segurança restou concedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos termos do acórdão assim ementado: (...)
Diferentemente da situação fática analisada no referido paradigma, na hipótese dos autos, houve o deferimento da antecipação de tutela e posterior concessão da segurança pleiteada. Ademais, ressalta-se que a recorrida estava ocupando o cargo há mais de 10 (dez) anos na PM-GO, tendo sido inclusive promovida durante esse período.
Note-se que o tema da segurança jurídica é pedra angular do estado de direito sob a forma de proteção da confiança. (...)
Constata-se, no caso, a existência de uma situação jurídica duradoura e uma inevitável expectativa de estabilidade e segurança jurídica para a recorrida, tendo se passado mais de 10 (dez) anos desde a realização do concurso. 
Ademais, registro que em diversas oportunidades já me manifestei pela possibilidade de mitigação dos efeitos de atos inconstitucionais em prol de razões de segurança jurídica. Em tais ocasiões, ressaltei a necessidade da comprovação da boa-fé daqueles que se beneficiaram da situação inconstitucional decorrente da dúvida plausível acerca da solução da controvérsia. Cito, como exemplo, o caso emblemático da Infraero (MS 22.357), no qual se evidenciaram circunstâncias específicas e excepcionais, reveladoras da boa-fé dos envolvidos (funcionários da Infraero), tais como a realização de processo seletivo rigoroso e a existência de controvérsia, à época das contratações, quanto à exigência de concurso público no âmbito das empresas públicas e sociedades de economia mista.
Não obstante o caso dos autos não se amolde exatamente ao decidido no citado julgado, aqui também há peculiaridades que precisam ser evidenciadas e levadas em consideração, a fim de se evitar a violação do princípio da segurança jurídica. (...)
Nesses termos, correta a decisão ora agravada, ao cassar o ato reclamado e determinar o imediato retorno de Driele Brito de Souza Almeida, ora agravada, ao cargo anteriormente ocupado na Polícia Militar do Estado de Goiás” (Segunda Turma, DJe 18.11.2025).

No mesmo sentido, os seguintes julgados:
“Direito Constitucional e administrativo. Embargos de declaração nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário. Concurso Público para provimento de cargos da polícia militar do Amazonas. Candidata empossada há mais de 11 anos. Cautelar confirmada por decisão definitiva tema 476 da repercussão geral. Inaplicabilidade. Observância da segurança jurídica e proteção da confiança. Inexistência de vícios. Fundamentação adequada. Proteção da confiança. Embargos de declaração rejeitados. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que, em embargos de divergência, assentou a existência de distinção quanto ao tema 476 da Repercussão Geral. 2. A parte embargante sustenta a existência de obscuridade, contradição e omissão no julgado, buscando a rediscussão de pontos já decididos. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém vícios de obscuridade, contradição ou omissão aptos a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, bem como se a fundamentação apresentada é suficiente, especialmente no que tange à distinção de temas de repercussão geral. III. Razões de decidir 4. Os embargos de declaração não merecem acolhimento, visto que o acórdão impugnado não apresenta os vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 5. As razões de decidir foram devidamente explicitadas, e o órgão judicante não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos apresentados pela parte, bastando a indicação das razões de seu convencimento, em consonância com o artigo 489, IV, do CPC e a tese do Tema nº 339 da Repercussão Geral. 6. Foi corretamente aplicada a distinção (distinguishing) em relação ao Tema nº 476 da Repercussão Geral, uma vez que a posse no cargo público da parte embargada decorreu de decisão de mérito em cognição exauriente, e não apenas de provimento judicial precário, o que se alinha aos princípios da proporcionalidade, da confiança legítima, da segurança jurídica e da boa-fé, dado o longo período de exercício no cargo e as promoções obtidas. 7. A revisão da conclusão sobre a excepcionalidade do caso demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso extraordinário, conforme a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, configurando, no presente caso, mero inconformismo da parte embargante com o desfecho da demanda. IV. Dispositivo 9. Embargos de declaração rejeitados” (RE n. 1.334.608-AgR-EDv-ED, Relator o Ministro Flávio Dino, Plenário, DJe 27.8.2025).

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. TEMA 476 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A moldura fática aqui retratada não corresponde àquela relativa a candidato investido em cargo público por força de liminar que tenha sido posteriormente revogada ou modificada, de modo que não incide a tese firmada pelo STF no Tema 476 da sistemática da repercussão geral. 3. Embargos de declaração acolhidos, para tornar sem efeito o acórdão embargado e, por consequência, negar provimento ao recurso extraordinário” (RE n. 951.052-AgR-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.11.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOLÓGICO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279/STF E 454/STF. TEMA 476 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONVERGÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como é vedado, ante a incidência da Súmula 454/STF, a revisão das cláusulas do edital do certame. III – A Corte de origem não dissentiu do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal envolvendo casos similares, em relação à excepcionalidade que permite a distinção dos parâmetros fixados no julgamento do Tema 476 da Repercussão Geral às peculiaridades do caso concreto IV – Agravo regimental a qual se nega provimento” (RE n. 1.467.844-AgR-segundo, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 15.4.2024).
“Agravo regimental em recurso extraordinário. Administrativo e constitucional. Concurso público. Guarda municipal. Reprovação em exame psicotécnico. Prosseguimento nas demais etapas. Conclusão do curso de formação e subsequente exercício no cargo. Submissão a nova avaliação psicológica. Descabimento. Concurso encerrado em 2008. Teoria do fato consumado. Tema nº 476 da Repercussão Geral. Distinguishing. Precedentes. 1. A Suprema Corte vem admitindo que certas situações excepcionais em relação a concursos públicos podem afastar a aplicação do Tema nº 476 da Repercussão Geral, tendo em vista os princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção da confiança legítima, bem como a necessidade de proteção das situações consolidadas. 2. Agravo regimental não provido. 3. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (RE n. 1.534.355-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 1.4.2025).

A conclusão do Tribunal de origem, que afastou a aplicação do Tema 476 da repercussão geral, ressaltando os fatos de que a nomeação de Múrcio Kleber Gomes Ferreira “ocorreu em razão da interpretação adotada pela própria Administração quanto ao teor da liminar, concedida nos autos da Ação Cautelar nº 2003.84.00.001862-7, que efetivamente não determinara nomeação, cingindo-se a assegurar a participação do demandante nas demais fases do certame”, e que o “longo trâmite processual já descrito, conduziu ao atual estado das coisas, em que o autor da demanda exerce há mais de 20 (vinte) anos o cargo de Procurador Federal, de maneira que a sua larga experiência e os recursos que a Administração Pública já destinou ao seu aperfeiçoamento fazem com que a sua sub-reptícia exoneração se apresente a um só tempo contrária aos seus interesses pessoais e ao interesse público” (fl. 3, e-doc. 55), está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Recurso extraordinário adesivo interposto por Múrcio Kleber Gomes Ferreira

11. Razão jurídica não assiste ao recorrente.

12. O recorrente pretende, com seu recurso, “a reforma da decisão por violar o disposto no art. 37, II da Constituição, reformando-se o acórdão para anular a questão 2.3.2.2.2, não prevista no Edital, e atribuir-lhe neste ponto nota máxima” (fl. 11, e-doc. 64).

13. Sobre a pretensão à recorreção da prova, o Tribunal de origem assentou:
“Quanto ao mérito da pretensão deduzida em Juízo, a inicial aduz ilegalidade na correção da prova do autor afirmando que, após o julgamento dos recursos, sua nota foi majorada de 4,85 para 4,97, quando o ponto de corte seria a nota 5,0, mas o ‘Espelho da Avaliação da Prova Discursiva’ teria sido ‘apresentado pela banca examinadora, acompanhada de cópia de sua prova (doc. 12), sem nenhum grafismo ou prova que tenha sido efetivamente corrigida’. 
O autor também questiona: